Tribunal: TJSP
Processo: 1104360-23.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro material. Hipótese, porém, inexistente. Pretensão não amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento da matéria. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.